Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703246-10.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NELSON BATISTA PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 58583060: os embargos de declaração estão na pauta de julgamento da 15a sessão ordinária virtual (período de 16/05/2024 a 23/05/2024). Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES